Tribunal: TJSP
Processo: 1500826-69.2018.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000189844
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1500826-69.2018.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, em
que é apelante ERICK RODRIGUES RIBEIRO, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem
voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500826-69.2018.8.26.0535 -Voto no 14144
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500826-69.2018.8.26.0535
Comarca: GUARULHOS
Juízo de Origem: 4a VARA CRIMINAL
Apelante: ERICK RODRIGUES RIBEIRO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado Sentenciante: Dr. Gláucio Roberto Brittes de Araujo
VOTO no 14144
POSSE
ILEGAL
DE
ARTEFATO
EXPLOSIVO.
Recurso defensivo. Absolvição. Impossibilidade. Autoria
e materialidade bem delineadas.
DOSIMETRIA. Penas irretocadas. Regime fechado
preservado.
IMPROVIMENTO.
Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta
por ERICK RODRIGUES RIBEIRO contra a sentença proferida
pelo Juízo da 4a Vara Criminal de Guarulhos, que o condenou às
penas de 4 anos, 1 mês de reclusão e 12 dias-multa, no piso, em
regime fechado, como incurso na Lei no 10.826/03, art. 16, parágrafo
único, III, negado recurso em liberdade, pretendendo absolvição, por
ausência de provas.
Devidamente
processada,
o
Parecer
da
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA foi pelo improvimento.
É O RELATÓRIO.
A acusação é de que o Apelante, a 1o/12/18,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500826-69.2018.8.26.0535 -Voto no 14144
3
possuía, no interior de sua residência, artefato explosivo, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Interrogado, negou a autoria. Afirmou que, após
uma briga com sua mulher por volta de 20h00min, foi acordado às
06h00min pela polícia, acionada por ela, sob a acusação de violência
doméstica. Depois de busca no local, os milicianos voltaram com uma
sacola, em cujo interior havia os artefatos explosivos, cuja existência
desconhecia. Soube que os produtos foram localizados em um “lixão”
do lado externo do imóvel, que poderia ser acessado por qualquer
pessoa.
A lançada escusa não convence.
O PM José disse ter sido irradiado acerca de uma
desinteligência entre casal. No local, a então vítima, Priscila, disse que
o Apelante a ameaçou dizendo que iria explodir sua boca com
“bananas” de dinamite que possuía, indicando, inclusive, onde
estavam escondidos. ERICK negou a posse dos explosivos.
Os dizeres do PM Sandro foram ao mesmo sentido.
Priscila, na fase policial, disse que o Apelante já
havia sido preso anteriormente por tê-la ameaçado e a agredido. Tinha
conhecimento de que ele fazia “coisas erradas” e “era do crime”.
Durante uma discussão, ERICK a ameaçou, prometendo pegar alguns
explosivos que estavam escondidos no quintal e colocar dentro de sua
boca a fim de denotá-la. Pelo fato de saber que ele era criminoso,
acionou a polícia, a quem explicou a situação e indicou os explosivos.
Em juízo, como sói acontece, alterou totalmente sua
versão, negando que tivesse afirmado que o Apelante fosse “envolvido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500826-69.2018.8.26.0535 -Voto no 14144
4
com o crime”, bem como que ele tivesse ameaçado de explodir sua
boca. Afirmou que os policiais localizaram os artefatos explosivos de
forma aleatória durante buscas ao imóvel.
A narrativa de que desconhecia a existência dos
explosivos e de que o local onde foi encontrado era de acesso a outros
imóveis, não se sustenta. Com efeito, não é praxe a realização de busca
ao imóvel motivada por uma simples ocorrência de briga de casal, o
que demonstra a veracidade dos depoimentos dos policiais e de
Priscila na fase administrativa, quando indicou a exata localização dos
artefatos, afastando a alegação de que os explosivos poderiam ser de
qualquer um.
Ad argumentandum, o tipo penal de porte ou
posse ilegal de explosivos é classificado como de mera conduta e de
perigo abstrato, que tem como objetividade jurídica a incolumidade
pública. Relevante é a manutenção do nível de segurança pública que,
no caso, foi rebaixado. Portanto, a simples prática da conduta acarreta
presunção absoluta (iuris et de iure) de perigo ao bem jurídico, não se
exigindo, para a sua consumação, a efetiva comprovação de qualquer
situação efetiva.
Confira-se, mutatis mutandis: “O legislador, ao
criminalizar o porte de armas e munições, seja de uso permitido ou restrito,
preocupou-se, essencialmente, com o risco que a posse ou o porte de armas de
fogo e munições representa para bens jurídicos fundamentais, tais como a vida, o
patrimônio e a integridade física” (STJ - HC 284670/RS - Ministro NEFI
CORDEIRO - Sexta Turma - DJe 03/06/2014).
No mais, a potencialidade lesiva foi comprovada
pelo Relatório de Ocorrência com Bomba no 203/18 do Gate (Grupo
de Ações Táticas Especiais) da Polícia Militar (185/192).
Dosimetria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500826-69.2018.8.26.0535 -Voto no 14144
5
As iniciais partiram com aumento de 1/6, 3 anos, 6
meses e 11 dias-multa, com fundamento no mau antecedente (certidão
de fls. 123).
Na segunda fase, operou-se novo incremento de
1/6, em razão da reincidência (certidão de fls. 124), perfazendo-se, de
forma definitiva, 4 anos, 1 mês de reclusão e 12 dias-multa.
A recidiva impede a concessão das benesses do CP,
art. 44, medidas que não seria socialmente recomendável tendo em
vista se tratar de condenação definitiva pelo grave crime de roubo
majorado pelo emprego de arma e concurso de agentes, circunstâncias
que recomendam a manutenção do regime fechado, sem se olvidar,
ainda, da gravidade concreta da conduta de possuir dinamites, material
que poderia ocasionar grandes danos aos vizinhos, bem como ser
utilizado na prática de delitos patrimoniais, como comumente ocorre.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica